Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESPACHO Em virtude da certidão de óbito colacionada aos autos pela DEFENSORIA PÚBLICA (ID 57786283), intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o pedido de extinção do processo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008